Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700978-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO MANHATTAN FLAT SERVICE AGRAVADO: MARLENE SCHUBERT D E S P A C H O Trata-se de recurso de agravo de instrumento (ID 13720665) promovido pela Parte CONDOMÍNIO DO MANHATTAN FLAT SERVICE em que pretende reforma de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de cotas condominiais promovida pela parte ora Agravante em face de MARLENE SCHUBERT (parte Agravada) determinou emenda à petição inicial. Na referida decisão, o Juízo de origem declarou a prescrição de parte da dívida apresentada à cobrança ao fundamento de incidência de prazo quinquenal de prescrição e indeferiu a inclusão de parcelas vincendas no curso da execução. A parte Exequente/Agravante sustenta, em suas razões de ID 13720665, a interrupção do prazo prescricional e legitimidade de inclusão, no valor exequendo, das parcelas vencidas e não pagas no curso do feito executivo. Conforme noticiado à decisão de ID 13758387, o feito originário foi suspenso em razão da pendência de julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), registrado nesta Corte como IRDR 14, cujo tema submetido à julgamento é identificado como: “Inclusão, no cálculo da dívida, das prestações que se vencerem no curso da execução.” (Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/consultas/gerenciamento-de-precedentes/irdr/irdr-s-admitidos) Nesse sentido, diante do Incidente de Resolução de Demandas repetitivas registrado como Tema no 14 nesta Corte, intime-se a parte Agravante acerca da possível suspensão do presente feito recursal em atendimento ao disposto nos artigos 976 e seguintes, bem como no que dispõe o artigo 1.037, §§ 8o a 13, todos do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator